Tribunal: TJDFT
Processo: 0704336-77.2018.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO E DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. REJEIÇÃO.

1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade e erro material.
2. Rejeitam-se os embargos opostos pelos apelantes se não demonstrada a ocorrência de quaisquer dos vícios mencionados na lei no julgado impugnado.
3. Diante da inexistência de vício a ser sanado no acórdão, observa-se o mero inconformismo da embargante, que busca rediscutir matéria já submetida ao duplo grau de jurisdição.
4.Consideram-se prequestionados os argumentos dos embargantes para efeito do que prescrevem as súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ.
5. Embargos de declaração rejeitados.